Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte ré contra decisão que reduziu alimentos provisórios de seis para três salários-mínimos, nos autos da ação revisional de alimentos. Indeferido pedido de antecipação de tutela, foi interposto Agravo Interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada de urgência consistente em majorar os alimentos fixados na decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante estabelece o art. 1.699 do CC, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
4. Necessária a demonstração da alteração do quadro financeiro existente após a ampla cognição realizada nos autos do processo originário de pensão alimentícia para que as partes possam reclamar a sua redução ou majoração.
5. A correta aferição do trinômio necessidade – possibilidade – proporcionalidade demanda dilação probatória, sendo incompatível com a via do agravo de instrumento.
6. As circunstâncias iniciais do caso em apreço demonstram que o valor atual dos alimentos permite que a parte agravante aguarde o resultado da ação, sem que tenha comprometida sua subsistência, de maneira que eventual majoração deve se dar apenas após a produção de provas quanto à alteração no suporte fático da obrigação alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A majoração dos alimentos provisórios requer a demonstração de alteração do quadro financeiro das partes, sendo indispensável a instrução probatória e a oitiva da parte contrária para aferir o binômio necessidade e possibilidade, conforme art. 1.699 do CC e art. 300 do CPC.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CC, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923798, Agravo de Instrumento, 0724419-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, p. 03.10.2024.